Tribunal: STF
Processo: RE 1298881
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTO EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO INSS. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL NÃO OPERADO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA. 1. A aposentadoria do servidor público pelo RGPS, recebendo proventos pagos pela autarquia previdenciária federal, não implica extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública, inexistindo óbice à permanência da parte autora no exercício do cargo. Na espécie, as relações funcional e previdenciária não se confundem. 2. Não se configura a acumulação indevida de cargos, pois não se trata de nova investidura após a aposentadoria, senão de continuidade do mesmo vínculo funcional. 3. As hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável são restritas e pressupõem sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho. Portanto, a exoneração da parte autora, servidora estável, contraria as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo. 4. Nada obstante a improcedência na ADI nº 70070306147, o Órgão Especial desta Corte se alinhou da sua jurisprudência à jurisprudência das Câmaras do 2º Grupo Cível e ao Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do IRDR nº 70077724862, em 08JUL19, não se cogitando, sequer, ofensa ao art. 259 do RITJRS. 5. Na oportunidade, restou fixada a tese jurídica para os fins do art. 985 do CPC nos seguintes termos: ‘A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social’. 6. Julgamento monocrático autorizado pelo verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, art. 206, XXXVI, do RITJRS e art. 927, III, c/c 932, IV, ‘c’, do CPC. 7. Decisão monocrática mantida. 8. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC aplicada. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA” (fls. 1-2, e-doc. 14).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. Os recorrentes alegam contrariados o caput e o § 10 do art. 37 e o art. 40 da Constituição da República.
    Sustentam que “existe lei municipal expressa no sentido de que o pedido de aposentadoria do servidor gera automática vacância do cargo público” (fl. 8, e-doc. 19).
    Argumentam que “não há que se falar em reintegração ao cargo público de servidor que se aposenta de forma voluntária por tempo de serviço uma vez que a aposentadoria implica em rompimento do vínculo jurídico existente entre servidor público e a Administração Municipal, ocasionando a vacância de seu cargo de acordo com o art. 33, VII, da Lei 8.112/90, que serve de parâmetro para os servidores públicos e, especialmente, em consonância com a Lei Municipal nº 288-04/1992” (fl. 10, e-doc. 19).
    Salientam que “o fato do Município, ora Recorrente, não dispor de um Regime Próprio de Previdência dos Servidores e filiar seus servidores efetivos ao Regime Geral não pode implicar na inobservância da norma referida no art. 40 da Constituição Federal, porque configura direito objetivo público do servidor” (fl. 11, e-doc. 19). 
    Pedem “a) o recebimento, processamento e julgamento deste Recurso Extraordinário, eis que apto, tempestivo, adequado e dispensado de preparo; b) seja, no mérito, julgado totalmente provido, reformando-se integralmente a decisão da C. 3ª Câmara Cível, nos termos da fundamentação supra, sob pena de grave afronta aos artigos 37, § 10 e 40 da Constituição Federal” (fls. 15-16, e-doc. 19).
    3. Nas contrarrazões ao recurso, a recorrida sustenta que “a matéria em questão no recurso não tem reconhecida repercussão geral, eis que não está inserida no tema 606 do STF (RE 655.283), bem como, existem inúmeros precedentes recentes, no sentido da possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS e vencimentos do cargo público pelo regime estatutário, assim é de ser inadmitido o recurso extraordinário ora interposto” (fl. 2, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Com efeito, recordo que se trata de mandado de segurança preventivo impetrado por servidora pública municipal contra o Município de Cruzeiro do Sul, objetivando a sua manutenção no cargo de provimento efetivo, em face de sua iminente exoneração em razão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. De início, observo que a Lei nº 8.213/91, que rege o sistema de benefícios pagos pelo INSS, não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez, que não é o caso. Tal como referido na decisão monocrática, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 1.721, que abordou o tema a independência entre o vínculo previdenciário mantido pelo trabalhador (público ou privado) com o INSS e o direito à continuidade do vínculo com o empregador (público ou privado). Na oportunidade a ementa restou assim redigida: (…) A par disso, a jurisprudência deste Órgão fracionário está coadunada ao entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a obtenção da aposentadoria pelo RGPS não acarreta a extinção do vínculo do servidor com a Administração Pública, razão pela qual inexiste vedação à permanência da parte autora no cargo público, sendo prematura a sua exoneração determinada pelo Município. Os precedentes das Câmaras integrantes do 2º grupo Cível foram catalogados na decisão monocrática, sendo dispensável sua transcrição” (fls. 4-7, e-doc. 14).
    Este Supremo Tribunal assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO APÓS A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.209.780-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.063.705-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.235.997-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora